Tribunal: TJDFT
Processo: 0719550-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO DERIVADA DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. OBJETO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-MORADIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E COMPLEMENTO DE SOLDO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA. AUMENTO REMUNERATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DIREITO. PLAUSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DANO REVERSO PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A liberação de recursos, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são medidas impassíveis de serem concedidas em sede de antecipação de tutela, pois encontram obstáculo na legislação específica que regula a concessão das tutelas provisórias contra a Fazenda Pública, que sujeita-as à condição de somente serem passíveis de efetivação após o trânsito em julgado da sentença que as concede como forma de ser privilegiado o interesse público coadunado com a segurança na gestão dos recursos públicos (Lei no 9.494/97, arts. 1o e 2o-B).
2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que, implicando a postulação antecipatória agregação de vantagem remuneratória ao servidor acionante, com correlato reflexo no erário e aumento do auferido pelo beneficiado pela medida, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.